Tribunal: TCU
Processo: 041.418/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 804/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.418/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ricardo Carvalho Lima (XXX.141.688-XX); Ricardo Prado Messias (XXX.726.628-XX); Robson Cristiano Neves (XXX.984.959-XX); Rodrigo Farias Rodrigues (XXX.686.818-XX); Rogerio Alves de Meneses (XXX.588.101-XX); Rogerio Fabricio Racoski (XXX.419.450-XX); Rogerio Possamai (XXX.933.979-XX); Rosangela da Silva Flor (XXX.302.372-XX); Samoel Leonardo Dalpizzol Dorini (XXX.905.159-XX); Sandro Garcia Coutinho (XXX.789.301-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.